Tribunal: TJES
Processo: 5000814-30.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-30.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELI MARQUES DE SOUZA
RECORRIDO: MELINA LASMAR OLIVEIRA CHAVES e outros (5)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000814-30.2021.8.08.0021

RECORRENTE: ROSELI MARQUES DE SOUZA

RECORRIDOS: MELINA LASMAR OLIVEIRA CHAVES; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO VOTORANTIM S.A.; MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN – ME, ITAÚ UNIBANCO S.A.; BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DE BOLETO NÃO RECONHECIDO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO
DEMONSTRADA
.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9325996. Contrarrazões em Ids. 9326004; 9326005; 9326016.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9325996), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça gratuita).

O presente Recurso Inominado visa reformar a Sentença objurgada Id. 9325989, em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Em assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC”.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual a parte autora, ora recorrente, pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização por suposta falha na prestação de serviços, tendo em vista problemas na quitação de boleto emitido pela ré
MELINA LASMAR OLIVEIRA CHAVES.

Em apertada síntese, a autora e a Sra. MELINA LASMAR OLIVEIRA CHAVES celebraram contrato de compra e venda de veículo no valor de R$ 25.000,00. Ocorre que referido carro estava financiado pelo BANCO VOTORANTIM S.A, motivo pelo qual ficou acordado que a Recorrente pagaria a quitação do carro, através de um boleto que seria entregue pela Sra. MELINA LASMAR no valor de R$14.556,85, e o restante do dinheiro seria entregue em mãos, e assim aconteceu, sendo o boleto pago em 05/03/2021.

Entretanto, após o vencimento do respectivo boleto em 08/03/2021, a Sra. MELINA LASMAR recebeu um aviso do Banco VOTORANTIM S/A dizendo que o boleto ainda estava em aberto, mesmo que houvesse o comprovante de pagamento, sendo o valor restituído pelo banco Itaú, em 06/07/2021, após o ajuizamento da demanda.

Cumpre destacar que o entendimento do juízo sentenciante leva em consideração que o boleto foi aparentemente fraudado, sendo que, os problemas na quitação somente poderiam ser atribuído à requerida MELINA, e não aos bancos corréus.

Firmado acordo entre as partes ROSELI MARQUES DE SOUZA e MELINA LASMAR no Id. 9325921, o presente Recurso Inominado visa apenas a condenação dos bancos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, bem como danos materiais ao pagamento de multa no Detran, atribuída à autora por atraso de transferência do veículo, e exclusão de juros em decorrência de não ter ocorrido a baixa no referido boleto.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às empresas recorridas trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Entendo que o cerne da questão é sobre a emissão do boleto, que, se feita de forma correta pela ré, MELINA, seria de responsabilidade única e exclusiva do
BANCO VOTORANTIM S.A., inexistindo responsabilidade dos demais bancos que apenas procederam com a transação.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que o réu,
BANCO VOTORANTIM S.A.
demonstrou em sua contestação a inexistência da falha na prestação de serviços, tendo provado que o boleto de cobrança já havia sido emitido pela ré outras vezes e que existiam diferenças sensíveis ao boleto fraudulento, ocorrendo culpa exclusiva de terceiro, sendo excluída a responsabilidade civil do prestador de serviço, de acordo com o disposto nos artigos 927 do CC e 14, parágrafo 3º, II, CDC.

Conforme preceitua a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0100076-79.2010.8.08.0035 APELANTE: CLAUDYANA PICINATI DA COSTA APELADA: YAHOO RESIDENCE IMÓVEIS LTDA. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FATO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – ART. 14, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor, diante de fato do serviço, é objetiva, sendo elidida apenas se provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, descabe a condenação do fornecedor de serviço no pagamento de indenização de dano moral e material.

Apelação Cível: 0100076-79.2010.8.08.0035. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data: 21/Nov/2022. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA FINANCEIRA – TRANSAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGEM – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR NO PAGAMENTO DE BOLETO – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.
2.
Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade. In casu, a financeira apelante confere diversas informações em seu site sobre como seus clientes podem se prevenir dos golpes, deixando explícito que não entra em contato por aplicativo de mensagem, não pedem informações pessoais dos clientes e, fornecendo, inclusive, aba em que o cliente confere se o boleto é autêntico.
3. Neste diapasão, resta demonstrado que houve culpa exclusiva de terceiro e da própria apelada no descuido ao realizar o pagamento de boleto sem conferir a sua veracidade, circunstância que afasta a ocorrência de fortuito interno e consequente responsabilidade objetiva da financeira apelante, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ. 5. Com a modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.043/2014, no art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para a comprovação da mora. 6. Recentemente o Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido da desnecessidade de comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, tanto pelo próprio destinatário ou por terceiro, Tema repetitivo 1132 do STJ. 7. Na hipótese dos autos a financeira apelante cumpriu o referido requisito, pois providenciou a notificação extrajudicial da apelada, que foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, sendo comprovado a sua entrega por meio de AR com assinatura. 8. Mesmo diante da hipótese de não reconhecimento da assinatura no AR da notificação extrajudicial, o envio é válido para a comprovação da mora, bastando apenas que tenha sido realizado no endereço indicado no documento contratual, dispensando prova de recebimento do mesmo. 9. Recurso conhecido e provido.

Apelação Cível: 0020890-16.2020.8.08.0048. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 18/Dec/2023. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

Ou seja, apesar de objetiva a responsabilidade do fornecedor, esse não pode ser responsabilizado ao comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso, o que ocorre no caso concreto.

Além disso, o fato de o boleto ter sido emitido por terceiro que não a autora obscurece as alegações, não existindo comprovação mínima do direito à restituição pleiteada ou da existência de nexo causal.

O conjunto probatório leva a crer que os problemas relatados são de responsabilidade exclusiva da ré MELINA, motivo pelo qual entendo que o BANCO VOTORANTIM desincumbiu-se do ônus da prova,
na forma do art. 373, II, do CPC.

Assim, ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária e falha na prestação de serviços, não há como reconhecer a responsabilidade do banco requerido pelos fatos narrados, inexistindo nexo de causalidade.

Destarte, quanto aos valores requeridos a título de indenização por danos materiais,
entendo que não merece reforma a r. Sentença do juízo a quo.
Sem maiores delongas, por entender que não houve a falha na prestação de serviços e violação aos direitos da personalidade, indevida restituição por danos morais, nos termos dos Artigos 186 e 187 do Código Civil.

Portanto, entendo que a recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto. Por esses motivos,
voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)